Tribunal: TJMMG
Processo: 2000436-03.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000436-03.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 29/10/2024 Publicação: 06/11/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DAS VÍTIMAS NA FASE JUDICIAL EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE CONDUÇÃO COERCITIVA – ART. 347 DO CPPM – OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO DAS TESTEMUNHAS INTIMADAS – ADPFS 395 E 444 – EQUÍVOCO INTERPRETATIVO PELO MAGISTRADO – ERROR IN PROCEDENDO – OCORRÊNCIA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – CABIMENTO – REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Ronaldo da Silva Mendes Junior, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de cerceamento da atividade probatória da parte, suscitada pelo apelante; anular a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da instrução probatória lícita pelas partes. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que absolveu o réu da prática dos crimes previstos nos arts. 3º, "i", e 4º, "a" e "b", da Lei n. 4.898/65 (abuso de autoridade) e no art. 226, §§1º e 2º, do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Narra a denúncia (Evento 1, DENUNCIA1), recebida em 30/05/2020 (Evento 1, RECE_DENUN2), que: No dia 18 de junho de 2018, aproximadamente às 10h17min, na Rua Professora Edith França, n° 438, bairro Parque São Geraldo, na cidade de Uberaba/ MG, os denunciados, agindo em concurso de agentes, atentaram contra a incolumidade física de Welbert Neves Medeiros, executaram medida privativa da liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder e submeteram pessoa sob TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. Na mesma data, horário e local, os denunciados, agindo em concurso de agentes, entraram e permaneceram, clandestina ou astuciosamente, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, com o emprego de arma e durante o serviço. No dia fático, por volta das 10h17min, a guarnição composta pelos denunciados Cb. PM Erick Ferreira da Cunha, Cb. PM Ronaldo da Silva Mendes Júnior e Cb. PM Plínio Paulo Carvalho Porfírio realizava patrulhamento pelo bairro Gameleira, na cidade de Uberaba. Cientes de que o indivíduo Paulo Júnio Neves Medeiros tinha contra si, mandado de prisão em aberto, os denunciados se dirigiram à residência do civil, situada na Rua Professora Edith França, n° 438, para tentar localizá-lo. Lá chegando, depararam-se com Paulo Júnio e seu irmão, o ofendido Welbert Neves Medeiros, parados do lado de fora da casa onde moram, em frente ao portão. Imediatamente, os denunciados desceram da viatura e iniciaram movimentação rápida para revista pessoal da dupla. Já no início da abordagem os denunciados agrediram Welbert Neves Medeiros com chutes e socos, ação que foi registrada por vídeo e por fotografias (evento 1, itens 5 e 6 e evento 2), tendo, em seguida, cerceado a liberdade do civil e o submetido a constrangimento, eis que todos os fatos narrados ocorreram em via pública, em frente à residência do ofendido, e sem justificativa que embasasse a abordagem violenta dos denunciados perante os civis, os quais não ofereceram resistência física. Em meio às agressões, familiares dos abordados, dentre eles sua genitora Cláudia Neves e sua irmã Geisa Maria, que também residem no local, foram até o portão da residência averiguar o que estava acontecendo. Neste momento os denunciados, sem autorização judicial, legal ou dos moradores, violaram o domicílio dos civis abordados e de seus familiares, entrando nas dependências da casa. Alguns instantes depois Paulo Júnio e Welbert foram colocados dentro da viatura, levados à UPA São Benedito e depois conduzidos até a Delegacia, para procedimentos de praxe. Diante do exposto, os denunciados encontram-se incursos no art. 3, 'i' e art. 4, 'a' e 'b' (abuso de autoridade) da Lei nº 4898/651, e no art. 226 (violação de domicílio), §§1º e 2º, do Código Penal Militar, ambos os crimes na forma do art. 53 (coautoria) cc art. 80 (crime continuado), do CPM, pelo que o Ministério Público requer sejam citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. O Ministério Público ofereceu benefício da suspensão condicional do processo aos denunciados Cb PM Erick Ferreira da Cunha e Cb PM Plínio Paulo Carvalho Portírio (Evento 2, OUT2), mas não ao Cb PM Ronaldo da Silva Mendes Júnior, em razão de condenação pretérita. Em audiência (Evento 22), os acusados Cb PM Erick Ferreira da Cunha e Cb PM Plínio Paulo Carvalho Portírio, acompanhados por defensor, aceitaram o benefício da suspensão condicional do processo, homologado pelo juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (ATA1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Na audiência realizada para oitiva da vítima e inquirição das testemunhas arroladas na denúncia, foi concedida a suspensão condicional do processo (Evento 81, CERT4), diante da formalização da proposta pelo Ministério Público ao acusado Cb PM Ronaldo da Silva Mendes Júnior, condicionada à inexistência de impedimentos legais nas Certidões de Antecedentes Criminais (CAC) e Folha de Antecedentes Criminais (FAC) atualizadas do acusado, que aceitou o benefício (ATA1). Juntadas aos autos as certidões de Eventos 83, 85 e 87 relacionadas ao acusado Cb PM Ronaldo Mendes Júnior, o Ministério Público se manifestou no sentido de inexistência de impedimentos legais à homologação do benefício da suspensão condicional do processo (Evento 90). Cumpridas as condições do benefício da suspensão condicional do processo e decorrido o período de prova sem revogação do benefício, foi declarada extinta a punibilidade dos militares Cb PM Erick Ferreira da Cunha e Cb PM Plínio Paulo Carvalho Portírio (Evento 129). Em relação ao acusado Cb PM Ronaldo da Silva Mendes Júnior, o Ministério Público requereu a revogação da suspensão condicional do processo, considerando sua condenação definitiva por crime doloso e o descumprimento das condições impostas (Evento 158). Em decisão constante do Evento 160, o juízo da 1º AJME, diante da condenação criminal do Cb PM Ronaldo da Silva Mendes Júnior nos Autos n. 0123934-57.2021.8.13.0701, com trânsito em julgado, conforme CAC acostada nos autos (Evento 152), revogou a suspensão condicional do processo e determinou o prosseguimento do feito. No Evento 223, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais requereu a reconsideração da decisão que revogou o benefício da suspensão do processo e a declaração da extinção de punibilidade do acusado, sob a alegação de que o pedido de revogação do benefício sucedeu após o término do período de prova, o que foi indeferido pelo juízo, conforme decisão constante do Evento 232 dos autos. Considerando que a vítima Welberth Neves Medeiros e as testemunhas arroladas na denúncia Paulo Júnio Neves Medeiros, Geisa Maria das Graças Neves Soares, José Anderson da Silva e Cláudia Neves foram devidamente intimadas e não compareceram à audiência realizada (Evento 218), o Ministério Público requereu sua condução coercitiva (Evento 221), o que foi indeferido pelo juízo da 1ª AJME (Evento 244). Intimada, a defesa do acusado não arrolou testemunhas (Evento 252). Em audiência (Eventos 266), foi realizado o interrogatório do acusado (VÍDEO3). No mesmo ato, o Ministério Público e a defesa se manifestaram no sentido de não terem requerimentos a fazer na fase do art. 427 do CPPM, e, aberta vista às partes para os fins do art. 428 do CPPM, ambas as partes pugnaram por alegações finais orais em plenário, bem como requereram a conversão da audiência de instrução em sessão de julgamento (ATA1). As alegações finais orais foram apresentadas em plenário pelo Ministério Público (Evento 267, VÍDEO3) e pela defesa do acusado (Evento 267, VÍDEO4). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A sentença, publicada no Evento 277, julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu Cb PM Ronaldo da Silva Mendes Júnior das imputações dos crimes previstos nos arts. 3º, "i", e 4º, "a" e "b", da Lei n. 4.898/65 (abuso de autoridade), e no art. 226, §§1º e 2º, do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM. No Evento 279, consta a ata da audiência de leitura da sentença. Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação (Evento 285) pugnando pelo seu provimento, para que seja reformada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, a fim condenar-se o apelado nas sanções do 226, §§1º e 2º, do Código Penal Militar. Em suas razões recursais, aduz o apelante que as imagens colacionadas aos autos afastam a idoneidade da conduta do agente público, tamanha a violência empregada no ato. Alega o apelante que o magistrado sentenciante incorreu em error in procedendo ao aduzir que não houve ratificação dos depoimentos das testemunhas e vítimas na fase judicial, em evidente surpresa à acusação, uma vez que, durante a instrução, indeferiu a condução coercitiva dos civis para depor em juízo, argumentando que haveria a valoração de todo o conjunto probatório trazido pela investigação. Argumenta o apelante que o magistrado sentenciante também se equivocou quanto à questão sobre cadeia de custódia, a qual aplica-se apenas ao conjunto de provas coletadas pela autoridade de polícia judiciária, sendo que, em relação à prova trazida por uma parte, cabe à outra contraditá-la, em razão do princípio do ônus probatório. No caso das imagens, sustenta o apelante que não houve qualquer impugnação sobre as cenas registradas, inclusive tendo o próprio apelado identificado sua pessoa e os demais militares. Assevera o apelante, com amparo em julgado do Superior Tribunal de Justiça, que, pelo princípio tempus regit actum, não é possível falar-se em quebra da cadeia de custódia antes da Lei n. 13.964/2019, por inobservância de regras legais que não existiam à época do crime. Segundo o apelante, as testemunhas ouvidas na fase inquisitorial confirmaram a truculência policial na abordagem, contrariando a versão do acusado de que a abordagem foi legítima e seguiu as orientações doutrinárias da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), segundo as quais, em caso de resistente passivo desarmado, deverá ser adotada constante verbalização, buscando convencer o abordado a acatar as ordens, além do tratamento com respeito, cordialidade, urbanidade, solicitude e dignidade. O apelante ressalta que, conforme se depreende dos fatos, não se tratava de abordagem a infrator armado que justificasse o uso excessivo da força gravada nas imagens de vídeo, que demonstram agressões contra a vítima perpetradas pelos denunciados, que entraram truculentamente, sem autorização, na residência da família, ao argumento de que se tratava de infratores. Argumenta o apelante que o excesso de violência em abordagem policial, além de violar os princípios da dignidade da pessoa humana e da legalidade, contraria as Regras Mínimas das Nações Unidas para o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Tratamento de Presos – Regras de Mandela – e constitui violação ao poder legal, inserido no conceito normativo de abuso de autoridade lato sensu, que não se limita ao tipo penal regulado na Lei n. 13.869/2019 stricto sensu. Acresce o apelante que o Supremo Tribunal Federal, em sua jurisprudência, reitera a necessidade de uso proporcional da força nas abordagens policiais. Destaca o apelante, ainda, que, [...] apesar da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de abuso de autoridade, na forma da Lei n. 4.898/65, vigente ao tempo, o contexto fático serve para demonstrar a arbitrariedade que seguiu-se ao adentramento não autorizado na residência da família, sendo que neste mister, a prova testemunha demonstrou de forma cristalina que o apelado praticou o delito tipificado no art. 226 §§1º e 2º, (violação de domicílio qualificada e agravada), do Código Penal Militar, na forma do art. 53) cc art. 80 (crime continuado). Alega o apelante que não pode ser aceita a afirmação do juiz sentenciante de que as imagens gravadas não permitem visualizar a entrada no imóvel, porquanto a câmera estava voltada apenas para a frente da residência, sendo o adentramento ilegal ratificado pelos ofendidos e testemunhas. O apelante, por derradeiro, afirma que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do crime de violação de domicílio, em suas formas qualificada e agravada, de modo que a condenação do apelado nas sanções do art. 226, §§1º e 2º, do CPM é medida que se impõe. Nas contrarrazões recursais (Evento 292), a Defensoria Pública, na defesa dos interesses do réu, afirma que a irresignação ministerial refere-se apenas à absolvição do apelado pelo crime de violação de domicílio e que deve ser rechaçada, uma vez que divorciada da realidade fática exposta nos autos. Argumenta o apelado que as imagens de vídeo demonstram que a suposta vítima proferiu impropérios ao militar, afrontou a atuação policial e resistiu a ela, o que gerou insegurança no cumprimento da abordagem e no respectivo cumprimento do mandado de prisão em aberto, sendo essa ação repelida pela aplicação de chute frontal para afastar o perigo, conforme previsto no Caderno Doutrinário (n. 13, p. 58). Além disso, no seu entendimento, sem guarida no acervo probatório, a violação de domicilio imputada ao apelado foi veementemente negada por ele. Com amparo em lição doutrinária, o apelado sustenta ausência do elemento objetivo do tipo penal de violação de domicílio, por, a seu ver, não haver provas documental ou testemunhal que demonstrem que ele entrou ou permaneceu, de maneira clandestina ou astuciosa, em asilo inviolável da suposta vítima. Aduz, ainda, que as imagens de vídeo não comprovam sua entrada e permanência na residência do suposto ofendido, pois a abordagem ocorreu do lado de fora do domicílio. Alega o apelado que a acusação atinente à suposta violação de domicílio não foi confirmada por testemunhas, pois nenhuma delas compareceu em juízo para corroborar os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, que se contradizem e não podem lastrear uma condenação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assevera o apelado que as imagens gravadas por câmeras de segurança trazidas aos autos pelo Ministério Público não permitem evidenciar a invasão de domicílio, inexistindo provas hábeis que comprovem a prática do crime a ele imputado. Ao prequestionar os temas e dispositivos legais e constitucionais suscitados ao longo do recurso, o apelado pugna pelo seu conhecimento, e, no mérito, pelo seu desprovimento. Remetidos os autos para este Tribunal, a senhora procuradora de justiça com atuação neste eg. Tribunal de Justiça Militar ofertou seu parecer (Evento 9), opinando pelo conhecimento e pelo total provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, a fim de que seja parcialmente reformada a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, com a condenação do apelado nas sanções do art. 226, §§1º e 2º, do CPM. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 14). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, acolho a preliminar de cerceamento de atividade probatória suscitada pelo apelante, a fim de anular a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura da instrução probatória lícita pelas partes. O apelante arguiu, em suas razões, que o magistrado sentenciante incidiu em error in procedendo ao consignar na sentença absolutória por ele proferida que não houve ratificação dos depoimentos das testemunhas e vítimas na fase judicial, quando, durante a instrução, indeferiu a condução coercitiva dos civis para depor em juízo, sob o argumento da não revitimização. Razão assiste ao órgão ministerial. O art. 347 do Código de Processo Penal Militar (CPM), o qual peço vênia para transcrever, prevê, em seus §§1º e 2º, a obrigatoriedade do comparecimento em juízo das testemunhas intimadas, bem como autoriza a condução coercitiva, caso a testemunha se exima de tal dever sem que haja motivo justificado. Art. 347. As testemunhas serão notificadas em decorrência de despacho do auditor ou deliberação do Conselho de Justiça, em que será declarado o fim da notificação e o lugar, dia e hora em que devem comparecer. § 1º O comparecimento é obrigatório, nos têrmos da notificação, não podendo dêle eximir-se a testemunha, salvo motivo de fôrça maior, devidamente justificado. § 2º A testemunha que, notificada regularmente, deixar de comparecer sem justo motivo, será conduzida por oficial de justiça e multada pela autoridade notificante na quantia de um vigésimo a um décimo do salário mínimo vigente no lugar. Havendo recusa ou resistência à TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 condução, o juiz poderá impor-lhe prisão até quinze dias, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência. No caso em apreço, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao analisar o pedido do órgão ministerial, ora apelante, de condução coercitiva das testemunhas arroladas, que, intimadas, não compareceram em juízo, indeferiu o pleito (Evento 244, Autos n. 2000436-03.2020.9.13.0001), nos seguintes termos: O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADPFs 395 e 444, reconheceu que a condução coercitiva de indiciados e acusados, em geral, constitui violação de preceito fundamental e ofende o princípio da não autoincriminação. Assim, é juridicamente inadequado submeter as vítimas e testemunhas à condução coercitiva, uma vez que isso poderia expô-las a um segundo trauma e constrangimento, invertendo os papéis e colocando-as em posição de inferioridade perante os acusados. No caso concreto, é necessário sublinhar que a medida se destinaria a vítima e testemunhas civis e que a denúncia descreve, em tese, o uso de violência física por policiais militares. A esse respeito, a legislação de abuso de autoridade (Art. 15-A da Lei nº 13.869/2019) proíbe explicitamente quaisquer práticas de violência intitucional que possam submeter vítimas e testemunhas a procedimentos invasivos, repetitivos ou desnecessários. Sobre o ponto, importa ressaltar que a vítima WELBERT (Evento 1 - Peças IPM 3 - fls. 30-31) e as testemunhas CLÁUDIA (Evento 1 - Peças IPM 3 - fls. 27-28), PAULO (Evento 1 - Peças IPM 3 - fls. 29-30) , GEISA (Evento 1 - Peças IPM 3 - fls. 32-33) e JOSÉ ANDERSON (Evento 1 - Peças IPM 3 - fl. 34) prestaram declarações detalhadas na fase inquisitorial, o que demonstra o seu interesse em cooperar com a Administração da Justiça para o esclarecimento dos fatos e acertamento do caso penal ("accertamento del caso penale"), conceito desenvolvido pela doutrina italiana para se referir a uma série de atividades destinadas a esclarecer se um delito realmente ocorreu, identificar o autor, entender as circunstâncias do evento, além de recolher e avaliar as provas de acordo com os princípios do devido processo legal (In: CHEMIM, Rodrigo. Processo Penal: Fundamento Dos Fundamentos. Porto Alegre: Boutique Jurídica, 2024). Outrossim, a falta de depoimento da vítima e testemunhas em juízo não prejudica a acusação, se as demais provas forem coerentes com os depoimentos prestado na fase pré-processual. Embora o juiz não possa decidir exclusivamente com base em elementos de informação produzidos na investigação (Art. 155 do Código de Processo Penal comum c/c Art. 3°, a, do CPPM), nada impede que deles se utilize, em conjunto com as demais provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa, para formar seu convencimento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1143114/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018). Não há, portanto, justificativa plausível para submeter a vítima e as testemunhas, em tese, de crime violento, a um cenário potencialmente traumático à sua integridade física e psicológica. Por fim, o art. 347, § 2º, do Código de Processo Penal Militar deixa claro que a condução coercitiva da vítima é uma faculdade do juiz, a ser aplicada apenas em circunstâncias excepcionais, dado que priva o indivíduo da liberdade de locomoção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Ante o exposto, indefiro a inquirição da vítima Welberth Neves Medeiros e das testemunhas, Paulo Júnio Neves Medeiros, Geisa Maria das Graças Neves Soares, José Anderson da Silva e Cláudia Neves, mediante condução coercitiva. Com a devida vênia, entendo que o digno magistrado se equivocou na interpretação das decisões do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, porquanto, as ADPFs 395 e 444 trataram da possibilidade da condução coercitiva do acusado que não atendeu à intimação para o interrogatório, o reconhecimento ou qualquer outro ato, nos termos do art. 260 do Código de Processo Penal (CPP). Conforme se extrai dos referidos julgados, o Supremo Tribunal Federal declarou a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, pronunciando a não recepção da expressão 'para o interrogatório', constante do art. 260 do CPP. Vale dizer, as ADPFs 395 e 444 não versaram sobre a condução coercitiva da vítima e das testemunhas. Ao contrário, os referidos julgados deixam claro e reforçam a importância da condução dessas pessoas no processo penal, conforme se depreende de trechos constantes desses acórdãos, os quais peço vênia para transcrever: [...] Há outras hipóteses de condução coercitiva que não são objeto desta ação – a condução de outras pessoas como testemunhas, ou de investigados ou réus para atos diversos do interrogatório, como o reconhecimento, por exemplo. Por óbvio, essas outras hipóteses não estão em causa. Serão mencionadas no curso do voto apenas para ilustração e teste das teses jurídicas em conflito. [...] Veja-se a condução da testemunha, por exemplo. Existe o dever de depor como testemunha – art. 202 do CPP. O testigo deve fazer-se presente na hora e no local assinalados na intimação. Inexiste a prerrogativa de fazer-se ausente. A condução coercitiva da testemunha faltante é simples meio de exigir o cumprimento do dever de apresentar-se para depor – art. 218 do CPP. Nesse caso, há uma finalidade claramente estabelecida, a ser afirmada por medidas proporcionais, conferidas pelo legislador. Sobre a condução coercitiva de testemunhas, abro um parêntese para consignar que investigados não devem ser tratados como testemunhas, como forma de burlar a presente decisão. Não está jogo, portanto, a viabilidade da condução coercitiva no tocante a pessoas que ostentam outra condição nas fases pré-processual e processual, vale dizer, testemunhas e peritos, sempre condicionada, a condução, nos exatos termos da lei, perdoem-me a metáfora, ao seguinte tripé (i) prévia intimação; (ii) não comparecimento; e (iii) ausência de justificativa hábil para o não comparecimento. (ADPF 444, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2018, Processo Eletrônico DJe-107 Divulg 21-05-2019 Public 22-05-2019). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No caso em apreço, o órgão ministerial requereu a condução coercitiva da vítima e das testemunhas, cujas oitivas, no processo penal, se mostram relevantes para, em cotejo com os demais elementos probatórios, elucidar os fatos, contribuir para a convicção do órgão julgador e conduzir ao resultado útil do processo. No indeferimento do pedido de condução coercitiva da vítima e de testemunhas, o magistrado invoca, ainda, o art. 15-A da Lei n. 13.869/2019, o qual prevê como prática de violência institucional a submissão de vítima ou de testemunha de crimes violentos a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos. Como pode a determinação de condução coercitiva prevista em lei em face do descumprimento do dever legal de comparecimento ao juízo ser considerada procedimento desnecessário, repetitivo ou invasivo a configurar a prática de violência institucional? Renovando vênia ao magistrado, trata-se, a meu ver, novamente, de manifesto equívoco interpretativo. As informações prestadas pelas vítimas e testemunhas contribuem significativamente para o justo desfecho da persecução penal e constituem elementos de convicção sobremaneira importantes que podem influir no julgamento. Sobretudo no caso que ora nos ocupa a atenção, no qual se discute a materialidade dos crimes de abuso de autoridade e de violação de domicílio, pelos quais o magistrado sentenciante absolveu o apelado por não existir prova suficiente para a condenação. E vejam senhores desembargadores, o magistrado que reconheceu a insuficiência da prova foi o mesmo que impediu o Ministério Público de produzi-las. Ao discorrer sobre a prova testemunhal no processo penal, Maurício de Oliveira Campos Júnior adverte: É no processo penal que a prova testemunhal está mais presente, sobretudo porque, também em relação ao fato principal, a percepção humana é rica fonte de detalhes para representação do objeto da apuração, ao contrário de outros ramos do direito em que os juízes partem de premissas estabelecidas pela prova documental e decidem o caso apenas sob o ponto de vista puramente jurídico. [...] A prova testemunhal, para muitos desde sempre a "prostituta das provas", vem sendo relegada a plano cada vez mais secundário, posta em dúvida quando não explicitamente desdenhada pela impaciência de juízes que tratam testemunhas de antecedentes com ironia, denominando-as testemunhas de beatificação ou santificação - perda de tempo -, desprezando quaisquer outros testemunhos que não sirvam ao viés confirmatório da denúncia, ou, sob desconfiado olhar, sejam capazes de infirmá-la. Aos poucos, o simples direito de exigir que testemunhas sejam ouvidas em número legal, expressão do direito à ampla defesa, cede ao utilitarismo do processo seletivo e célere, que nunca foi capaz de reproduzir toda a verdade, dela se afastando ainda mais na medida em que se vai limitando o direito da defesa inquirir quem e por qualquer motivo quiser inquirir.(https://www.conjur.com.br/2022-mai-21/campos-junior-prova-testemunhal-processo-penal/#_ftn6). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Restou, pois, evidente o cerceamento do direito de produção probatória, que não pode ser admitido por este E. Tribunal. O entendimento acolhido pelo digno magistrado, além de basear-se em premissas equivocadas, ainda sinaliza aos potenciais criminosos que vale a pena intimidar as vítimas e testemunhas para que não compareçam a juízo. Se o Poder Judiciário consolida entendimento segundo o qual não se pode exigir o cumprimento do dever de depor, fica claramente sinalizada a melhor estratégia de defesa: ameaçar as vítimas e testemunhas para que não compareçam aos atos processuais. Certamente, tal entendimento deve ser expressa e vigorosamente rechaçado por este Tribunal, para a garantia da efetividade da lei penal e para a proteção das pessoas que são destinatárias do dever de depor em juízo. Por tais razões, acolho a preliminar de cerceamento de atividade probatória suscitada pelo apelante, anulo a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e determino o retorno dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da instrução probatória lícita pelas partes. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para ficar na preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte, anular a sentença de primeiro grau, retornando-se o processo, a fim de que o e. magistrado colha os depoimentos requeridos pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de outubro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator